Tribunal: TJES
Processo: 5000311-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000311-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.
AGRAVADO: JOAO FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-09.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOÃO FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO GMAC S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
JOÃO FERNANDES DA SILVA
contra o v. acórdão (ID nº 696839), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno em face dele interposto por
BANCO GMAC S/A
, mantendo a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado pelo banco ora recorrido.

Em suas razões recursais (ID nº 723041), o embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento de que teria deixado de condenar a instituição financeira embargada em honorários advocatícios recursais.

Não obstante devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão exarada pela Secretaria (ID nº 1084774).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante da fundamentação exposta, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão firmada pelo eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de negar provimento aos presentes embargos de declaração, ante a inexistência de vício no acórdão objurgado.

Com efeito, inexiste omissão no fato de não ter havido o arbitramento de honorários advocatícios recursais em acórdão que aprecia recurso de agravo de instrumento em face de decisão que trata de tutela de urgência a respeito.

Isto porque, consoante
recente publicação da jurisprudência em tese nº 129, do Superior Tribunal de Justiça,
“os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”
.

Como na hipótese não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na decisão agravada, revelava-se impossível a fixação de honorários advocatícios recursais no precedente agravo de instrumento, o que afasta a alegação de vício da omissão no acórdão objurgado.

Ante tais considerações, acompanho o voto proferido pelo preclaro Relator, no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-09.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOÃO FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO GMAC S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
JOÃO FERNANDES DA SILVA
contra o v. acórdão (ID nº 696839), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno em face dele interposto por
BANCO GMAC S/A
, mantendo a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado pelo banco ora recorrido.

Em suas razões recursais (ID nº 723041), o embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
omissa
, sob o fundamento de que teria deixado de condenar a instituição financeira embargada em honorários advocatícios recursais.

Não obstante devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão exarada pela Secretaria (ID nº 1084774).

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, a questão por ela suscitada não foi tratada na decisão colegiada diante da ausência de seu cabimento, o que não configura vício de omissão.

E tal se explica em virtude de que, consoante sabido, a regra é a inexistência de fixação de honorários recursais em sede de julgamento de agravo de instrumento, haja vista que as decisões agravadas, por possuírem natureza eminentemente interlocutória, isto é, por não encerrarem o processo originário, não fixam verba honorária.

A r. decisão agravada prolatada na origem – a qual fora mantida por esta instância revisora – apenas
“determinou a restituição do veículo ao devedor confesso sob pena de multa diária de R$ 500,00”
, sem fixar, por razões lógicas, quaisquer verbas sucumbenciais, até mesmo em virtude de haver sido proferida no curso da demanda, não encerrando definitivamente a fase cognitiva do procedimento instaurado perante a instância primeva.

Destarte, considerando que os honorários recursais não possuem natureza autônoma, conclui-se que eles somente são cabíveis quando o pronunciamento judicial impugnado houver fixado a verba honorária sucumbencial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é como se pronuncia o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“o art. 85, § 11, do CPC/2015, ao prescrever que "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais. In casu, ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pela União, o Tribunal de origem não fixou honorários sucumbenciais, não sendo cabível, portanto, tal majoração”
(EDcl nos EDcl no REsp 1644080/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Esse entendimento fora, inclusive, confirmado pela recente publicação da jurisprudência em tese nº 129, do C. STJ, no sentido de que
“os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”
.

Destaco, outrossim, que o simples fato de o banco recorrido haver manejado agravo interno em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto não altera a forma como aqui me pronuncio, tendo em vista que o agravo interno é decorrente justamente do recurso de agravo de instrumento, de modo tal que, pelo mesmo motivo outrora explicitado, como não são cabíveis honorários sucumbenciais na origem, também não o são nesta instância recursal.

Nesse mesmo sentido, aliás, já se manifestou esta Colenda Câmara Cível, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não há como fixar honorários recursais na hipótese deste recurso notadamente porque prevê o §11 do artigo 85 do CPC que ?O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento?, ou seja, não há como majorar aquilo que não foi fixado. 3. -
?Consoante a literalidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015, a majoração da verba honorária em fase recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de agravo de instrumento?
(AgInt-RESP 1.651.912; Proc. 2017/0022872-3; PA; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 04-06-2020). 4. - Recurso desprovido.

(TJES; EDcl-AI 0001426-58.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 20/10/2020; DJES 21/12/2020)

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, não há que se falar em acolhimento da pretensão integrativa movida pelo recorrente. Afinal, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-09.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:
JOÃO FERNANDES DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO GMAC S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2.
Considerando que os honorários recursais não possuem natureza autônoma, conclui-se que eles somente são cabíveis quando o pronunciamento judicial impugnado houver fixado a verba honorária sucumbencial, o que não é o caso dos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.